Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005447-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Agravo de Instrumento. Declaração de Essencialidade de Bens. Bens Gravados com Alienação Fiduciária. Possibilidade de Manutenção na Posse do Devedor durante o
Stay

Period
.
Agravo Desprovido
.

I.
Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade de determinados bens no curso do processamento da Recuperação Judicial, impedindo atos de constrição durante o
stay

period
.

II.
Questão em discussão

2- A controvérsia reside em determinar se a declaração provisória de essencialidade dos bens pode ser mantida diante da alegação do credor de que não h
á
demonstração individualizada da necessidade de cada um deles para a continuidade das atividades da empresa em recuperação.

III.
Razões de decidir

3- O processamento da recuperação judicial implica a suspensão das
A
ções e
E
xecuções contra o Recuperando pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o,
caput
, da Lei n
.
11.101/2005, conferindo-lhe fôlego para reorganização financeira e negociação com credores.

4- Bens gravados com alienação fiduciária, embora em regra não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, podem ter sua retirada
temporariamente impedida quando
a
essencialidade for reconhecida pelo Julgador.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a vedação à retirada de bens essenciais até que seja deliberado sobre o plano de recuperação,
a fim de garantir

a
manutenção das atividades empresariais.

6- A análise da essencialidade dos bens é de competência do Juiz
da recuperação judicial
.

7- A alegação de falta de análise individualizada da essencialidade não se sustenta neste momento processual, pois se trata de uma declaração provisória, passível de reavaliação conforme o avanço da recuperação judicial.

8- A retirada dos bens da posse do Recuperando poder
á
comprometer a continuidade da exploração agrícola,
e
inviabiliza
r
a recuperação do grupo empresarial.

IV
. Dispositivo e tese

9- Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a manutenção da posse dos bens essenciais ao funcionamento da empresa em Recuperação Judicial durante o
stay

period
, sendo a declaração provisória de essencialidade passível de revisão no curso do processo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, artigos 6o, caput e §4o, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/02/2012; STJ,
AgInt
no CC 178.571/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15/02/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2082151-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Araújo
, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005447-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.

e
Banco Bradesco Financiamento S.A.

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial n.
1021723-32.2024.8.11.0003
apresentada por
Celsio

Schenkel
,
Grupo DFG S.A. e
o
utros
.

O Juiz singular deferiu o pedido de pro
cessamento de Recuperação Judicial

e
declarou provisoriamente a essencialidade dos bens listados pelos
Recuperandos
.

Irresignado
s
, o
s
Agravante
s
sustenta
m
, em síntese, que
a decisão
afrontou
o art
igo
49, §3o, da Lei 11.101/2005, ao reconhecer de forma genérica a essencialidade dos bens, sem análise individualizada, especialmente dos bens alienados fiduciariamente, os quais s
ão
créditos extraconcursais.

A medida liminar foi indeferida (Id. 271041375).

Em c
ontraminuta
, os Agravados
pugnam pela
manutenção da decisão
agravada,
sob o fundamento de que o laudo de co
nstatação prévia atestou a essencialidade dos bens
objeto da controvérsia
, assim como

foi apresentado relatório detalhado
contendo a individualização da essencialidade de cada bem
.

Alegam que
a legislação de regência veda a retirada de bens considerados essenciais ao regular funcionamento da empresa durante o

stay

period
, ainda que estejam gravados por alienação fiduciária.

Por fim, aduzem que a declaração de essencialidade
tem
natureza provisóri
a e pode
ser revisa
da
conforme a evolução do processo de recuperação judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo desprovimento do Recurso (Id. 277405350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se observa do caderno processual,

Celsio

Schenkel
, Cleonice
Drum

Schenkel
, Daniel
Schenkel
, Fernanda
Schenkel
Fernandes, Guilherme
Schenckel
e DFG S.A., os quais formam o Grupo Agro DFG, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na inicial,
expuseram
o histórico e os motivos de atual crise econômico-financeira. Sustent
aram
que pretende
m
, por meio d
a
Recuperação Judicial, negociar o passivo
com
os Credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Além do processamento da Recuperação Judicial, requere
ram
a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse
declarada a essencialidade dos maquinários, implementos agrícolas e veículos; dos imóveis denominados Fazenda Santa Rosa, Fazenda São João, Fazenda Santa Cruz e Fazenda Santa Felicidade I; da produção agrícola (algodão em pluma); e sua manutenção na posse até o período final de blindagem.

Antes da análise do pedido, o Grupo Recorrido apresentou nova manifestação e reiterou o requerimento de declaração de essencialidade dos bens, especialmente da Fazenda Santa Rosa, sob o fundamento de que é o principal ativo produtivo
(Id.
167132004
)
.

Sustentou que o imóvel foi dado em garantia à Virgo Companhia de Securitização na Cédula de Produto Rural Financeira n. 001/22, cuja dívida venceu.

A
duziu que a Fazenda é avaliada em mais de
duzentos e trinta
milhões
de reais
, enquanto a dívida garantida é de pouco mais de
quarenta milhões de reais
, acrescida de juros que considera abusivos.

O Juiz singular postergou a análise do processamento do pedido de Recuperação Judicial e determinou que fosse realizada constatação prévia do Grupo Recorrido, com o objetivo de reunir elementos suficientes que possibilitasse decidir com cautela e segurança quanto ao deferimento do pedido.

D
iante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period
e da existência da probabilidade do direito e risco ao
resultado útil do processo, suspendeu o andamento processual de todas as Ações ou Execuções movidas em face do Grupo Recorrido, até que fosse decidido sobre o processamento da Recuperação Judicial.

Por fim, adiou a análise do pedido de declaração de essencialidade para depois da análise do deferimento do processamento da Recuperação Judicial e prévia manifestação do Administrador Judicial.

Em seguida,
Zapaz
Administração Judicial aceitou a nomeação para a realizar a constatação prévia, e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
– Id.
167526512
.

O Laudo da Perícia prévia comprovou que o Recorrido atendia aos requisitos previstos nos artigos 48 e 51
,
da Lei 11.101/2005. Diante disso, o Juiz deferiu o processamento da Recuperação Judicial e nomeou Breno Augusto Pinto de Miranda como Administrador Judicial.

Determinou, ainda, a suspensão do curso da prescrição e de todas as Ações ou Execuções ajuizadas em desfavor do Grupo Recuperando, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data em que antecipou os efeitos da blindagem judicial.

Ademais, reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens listados na petição inicial e determinou a manutenção dos devedores na posse dos bens.

Em virtude dessa decisão, o
s

credores
Agravante
s
interpuseram este Recurso.

D
efendem que os créditos detidos
em face dos

A
gravados são expressamente reconhecidos como extraconcursais, o que foi, inclusive, admitido pelos próprios
R
ecuperandos
na relação de credores juntada aos autos
principais
.

Alegam que os bens indicados como essenciais são objeto de
garantia fiduciária
, constituída por meio de diversas
Cédulas de Crédito Bancário
, a saber:

Cédula
de Crédito Bancário
n. 2912091103

–

Manipulador,
Manitou
, versão MLT-X 735 - ano 2021;

Cédula de Crédito Bancário n.
3637229427 - L-200 CD Triton
Mitshubishi
– ano 2023
;

Cédula de Crédito Bancário n. 2911925450 – Rebocador Scania R500, versão A 6x4 3E Dies. 2P – ano 2019.

Aduzem que
, por força do disposto nos §§ 3o e 4o
,
do art
igo
49
,
da Lei 11.101/2005,
aqueles bens
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, tampouco se sujeitam à suspensão das
A
ções de
E
xecução, arresto ou busca e apreensão
.

Ressaltam que
a falta de
prova

específica da imprescindibilidade de cada bem para a manutenção das atividades produtivas fere
o devido processo legal,
pois
promove uma blindagem indevida
e
de forma genérica
.

Pontuam, ainda, que a manutenção da decisão recorrida implica em grave lesão ao direito de propriedade e à segurança jurídica das operações financeiras garantidas por alienação fiduciária,
e
prejudica o legítimo exercício do direito creditório das
A
gravantes.

Pois bem.

Conforme relatado, o Juiz
singular
deferiu o pedido do processamento de recuperação judicial do Grupo Agravado; de conseguinte, suspendeu, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as Ações ou Execuções em andamento, nos termos do artigo 6o,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005.

Ou seja, deferiu o chamado
stay

period
, que visa conferir fôlego necessário ao devedor para reorganizar suas atividades e a negociar com os credores, evitando atos que comprometam a sua recuperação.

No caso dos bens gravados em alienação fiduciária, é certo que, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo
de 180
(cento e oitenta dias)
, conforme dispõe o artigo 6o, § 4o, da mesma
L
ei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta dos bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento
está
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]

vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ -
AgRg
no CC 119.337/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012,
DJe
23/02/2012). (sem destaques no original)

No que concerne à declaração de essencialidade dos bens, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
18/02/2022). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial.
Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação.
[...]
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000
Iepê
,
Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023). (sem destaques no original)

Outrossim, a alegação de que não houve demonstração individualizada da essencialidade dos bens não se sustenta neste momento processual, pois se trata de uma essencialidade provisória, a qual pode ser revis
ad
a à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais, a atividade desenvolvida pelo
grupo
Recuperando, que se dedica à produção rural, depende diretamente da posse desses equipamentos para garantir a continuidade da exploração agrícola e, consequentemente, a efetividade do plano de recuperação judicial.

Dessa forma, inexiste qualquer impedimento para que os bens permaneçam sob a posse do Agravado durante o período de blindagem.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025